Tribunal: TJSP
Processo: 1006838-31.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agente de asseio e conservação – Lesões na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando também o liame ocupacional – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.